Tribunal: TJES
Processo: 5004470-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004470-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.

AGRAVADO: JACIRA DO ROSARIO FITARONI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELO BANCO INCORPORADOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - Sobressai da leitura das cópias das AGE’s do Banco Cetelem S.A. e do Banco BNP Paribas Brasil S.A. juntada com o ID 12851237, como pelo Aviso do Banco Central publicado no Diário Oficial da União acerca da incorporação do Banco Cetelem S.A. pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., documentos estes que já haviam sido apresentados perante o juízo originário no ID 45282991.

2 - Some-se a isso que a própria agravada se manifestou no sentido de que “não se opõe a retificação do polo passivo da demanda, e que o Grupo BNP Paribas S/A”(ID 13272530).

3 - Assim, os elementos já coligidos aos autos convergem para o reconhecimento, ao menos em na fase embrionária da demanda, pela pertinência subjetiva do banco sucessor, inclusive nos termos do art. 1.116, do Código Civil
.

4 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004470-19.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco Cetelem S.A. (incorporado pelo Grupo BNP Paribas S.A.)

Agravada:
Jacira do Rosário Fitaroni

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Cetelem S.A. (incorporado pelo Grupo BNP Paribas S.A.) contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, por meio da qual, em sede ação anulatória de empréstimos c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e tutela antecipada, indeferiu o pleito do agravante de retificação do polo passivo, por reputar que “
não trouxe aos autos a documentação que permita aferir tal situação
”.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que “
o kit de representação do Cetelem foi juntado em ID 45282994, o kit de representação do Banco BNPP foi juntado em ID 45282991
”, acrescentando que o Banco Cetelem S.A. não deve integrar o polo passivo, a pretexto de que
“O pedido de incorporação foi submetido à análise do Banco Central do Brasil em 22/12/2022, tendo sido autorizado pelo Órgão Regulador em 01/08/2023, conforme regularmente publicado no Diário Oficial da União. Em decorrência desta autorização, restou cancelada a autorização de funcionamento do CETELEM.
” O agravante ainda sustenta que
“em simples consulta à Receita Federal com a pesquisa pelo CNPJ do Banco Cetelem S.A. é possível verificar que a situação cadastral atual do Banco Cetelem junto à Receita Federal é BAIXADA”.
Em arremate, alega que
“conforme comprovado o BANCO CETELEM S.A. foi definitivamente incorporado pelo Banco BNP, que sub-rogou todos os direitos e obrigações do CETELEM. Por isso, em decorrência da referida incorporação, restou cancelada a autorização de funcionamento do CETELEM, devendo ser retificado o polo passivo”.

Decisão no ID 12945050, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 13272530, por meio da qual “a agravada não se opõe a retificação do polo passivo da demanda, e que o Grupo BNP Paribas S/A, assuma as responsabilidades do banco incorporado”.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme breve relato, Banco Cetelem S.A. (incorporado pelo Grupo BNP Paribas S.A.) se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, por meio da qual, em sede ação anulatória de empréstimos c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e tutela antecipada, indeferiu o pleito do agravante de retificação do polo passivo, por reputar que “
não trouxe aos autos a documentação que permita aferir tal situação
”.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que “
o kit de representação do Cetelem foi juntado em ID 45282994, o kit de representação do Banco BNPP foi juntado em ID 45282991
”, acrescentando que o Banco Cetelem S.A. não deve integrar o polo passivo, a pretexto de que
“O pedido de incorporação foi submetido à análise do Banco Central do Brasil em 22/12/2022, tendo sido autorizado pelo Órgão Regulador em 01/08/2023, conforme regularmente publicado no Diário Oficial da União. Em decorrência desta autorização, restou cancelada a autorização de funcionamento do CETELEM.
” O agravante ainda sustenta que
“em simples consulta à Receita Federal com a pesquisa pelo CNPJ do Banco Cetelem S.A. é possível verificar que a situação cadastral atual do Banco Cetelem junto à Receita Federal é BAIXADA”.
Em arremate, alega que
“conforme comprovado o BANCO CETELEM S.A. foi definitivamente incorporado pelo Banco BNP, que sub-rogou todos os direitos e obrigações do CETELEM. Por isso, em decorrência da referida incorporação, restou cancelada a autorização de funcionamento do CETELEM, devendo ser retificado o polo passivo”

Pois bem, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, a plausibilidade do direito do agravante sobressai tanto da leitura das cópias das AGE’s do Banco Cetelem S.A. e do Banco BNP Paribas Brasil S.A. juntada com o ID 12851237, como pelo Aviso do Banco Central publicado no Diário Oficial da União acerca da incorporação do Banco Cetelem S.A. pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., documentos estes que já haviam sido apresentados perante o juízo originário no ID 45282991.

Some-se a isso que a própria agravada se manifestou no sentido de que “não se opõe a retificação do polo passivo da demanda, e que o Grupo BNP Paribas S/A, assuma as responsabilidades do banco incorporado”(ID 13272530).

Ora, os elementos já coligidos aos autos convergem para o reconhecimento, ao menos em na fase embrionária da demanda, pela pertinência subjetiva do banco sucessor, tendo em vista que o art. 1.116, do Código Civil dispõe que
“Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos”.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja retificado o polo passivo da demanda originária com a substituição do Banco Cetelem S.A. pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.